Tribunal: TJMT
Processo: 1044489-27.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044489-27.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 140.448.891-04 (RECORRENTE), RAUL QUEIROZ DE AQUINO - CPF: 042.348.561-00 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (RECORRIDO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1044489-27.2020.8.11.0001

Origem: 2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): ANTONIO DIAS DE ALMEIDA

Recorrido(s): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 25/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA INICIAL – JUNTADA DE
SELFIE
TIRADA NO ATO DA CONTRATAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – REALIZAÇÃO DE COMPRAS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da origem do débito
, mediante a juntada de “selfie” do promovente tirada no ato da contratação, devidamente acompanhada do documento pessoal, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo negativa do débito, é dever do consumidor comprovar a quitação dos débitos relativos ao contrato celebrado, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência a pretensão.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que é devida inclusão do nome do promovente nos órgãos de proteção ao crédito, já que o cartão de crédito foi devidamente contratado e houve realização de compras mediante solicitação de senha pessoal, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que é incontroversa a contratação do cartão perante a loja da Recorrida, todavia, jamais realizou compras a ensejar a existência dos débitos.

Alega que para demonstrar que tivesse posse de uma senha pessoal e intransferível, deveria ter havido a apresentação do cupom fiscal assinado pelo Recorrente após a finalização da compra, o que não ocorreu, sendo certo que as dívidas não podem recair sobre o consumidor.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, com a declaração de inexistência do débito e a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação do inadimplemento, conforme “selfie” do promovente registrada no ato da contratação, acompanhada do documento pessoal (RG), além de faturas demonstrando a realização de compras.

O promovente alega na inicial que realizou a solicitação de um cartão “Calcard”, mas informa que em momento algum realizou compras e que não possui débitos junto à parte promovida, sendo indevida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Em que pese as alegações, vejo que a partir do momento que resta comprovada a existência de relação jurídica, era seu dever comprovar a quitação dos débitos, o que não fez.

Não houve a juntada de nenhum comprovante de pagamento na inicial para comprovar a sua adimplência e, consequentemente, a ilegitimidade do débito inscrito no valor de R$ 510,80 (quinhentos e dez reais e oitenta centavos).

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados.

O magistrado
a quo
, inclusive, muito bem analisou a situação na sentença, conforme os seguintes fundamentos que adoto como razão de decidir:

Pretende o autor a condenação do reclamado em indenização por danos morais, em decorrência da inclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, referente a dívida no valor de R$ 510,80 (quinhentos e dez reais e oitenta centavos), do qual alega desconhecer.

O reclamado, em defesa, alegou que o cartão foi devidamente contratado pelo autor, que esteve na loja em 06/05/2020 e realizou a concessão do cartão Calcard STZ, tendo cadastrado sua senha via biometria fácil, sendo o documento exibido o mesmo apresentado na inicial. No que tange a alegação de que não recebeu o referido cartão, tal informação procede, pois este é um cartão virtual, ou seja, esse produto não possui um cartão físico e pode ser usado apenas em compras nas lojas Studio Z, mediante solicitação da senha do cliente.

Aduz que as compras foram realizadas mediante solicitação de senha pessoal, sendo que a primeira compra foi realizada no dia 06/05/2020, mesma data que o autor realizou a adesão ao cartão. Que o fato de não existir cartão físico torna ainda menos provável a realização de fraude, pois somente o autor tinha informação de que poderia realizar suas compras na loja STZ com a utilização de seu CPF e a digitação da senha criada.

A presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim estabelece, litteris:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre sua função e riscos.

§1.o - O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época que foi fornecido.”

Com efeito, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços independe de culpa (latu sensu), sendo suficiente, para que surja o dever de reparar, a prova da existência de nexo causal entre o prejuízo suportado pelo consumidor e o defeito do serviço prestado.

Pelo § 3.o do mesmo artigo, tem-se que o fornecedor somente não será responsabilizado pelo serviço defeituoso quando provar que o defeito não existe, ou que decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. (gn)

A par das premissas, a presente
ação não merece acolhimento
.

Isto porque o reclamado se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II), e comprovou nos autos por meio de faturas que o débito questionado pelo autor é proveniente do cartão que por ele foi utilizado e não pago.

Esses elementos são suficientes para demonstrar a existência do contrato e, com ele, a legitimidade do valor exigido, restando assim afastada qualquer possibilidade de contrato e débito não legítimo, tendo inclusive a parte autora espontaneamente realizado pagamentos para amortizar o débito do seu cartão de crédito.

Como sabido, embora aplicáveis à hipótese dos autos as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que tenha sua pretensão acolhida, incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, na casuística, o autor não se desvencilhou.

Restou devidamente demonstrado nos autos que o cartão ora em discussão somente possibilita a realização de compras mediante senha pessoal e intransferível, o que descaracteriza ainda mais a tese do promovente de ausência de realização de compras.

Portanto, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, devendo o recurso ser desprovido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021